Tribunal: CARF
Processo: 10880.660260/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.660260/2011-95
ACÓRDÃO
9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA, FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-009.012, de 21/10/2021, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em relação as seguintes
matérias/acórdãos paradigmas: 1 - II.a) Da nulidade do v. acórdão - Erro material e julgamento
ultra petita (paradigma indicado: Acórdão no 9303-003.436); 2 - II.b) Da ausência de controvérsia
a respeito da equiparação das operações à exportação - Do cotejo analítico das decisões
(paradigma indicado: 3401-007.379).
No exame de admissibilidade realizado em 01/03/2022, cotejando os arestos
confrontados, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, negou seguimento
ao Recurso Especial da contribuinte, com fundamento no artigo 67, §§ 1o, 6o e 8o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
No tocante à matéria da Divergência 1 - II.a) Da nulidade do v. acórdão - Erro
material e julgamento ultra petita, consta do despacho que a recorrente não logrou extrair do
arrazoado recursal inequivocamente qual teria sido a legislação interpretada divergentemente, e que
que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida. Confrontando os arestos, delibera que não
há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência arguida.
Quanto à matéria da Divergência 2 - II.b) Da ausência de controvérsia a respeito da
equiparação das operações à exportação - Do cotejo analítico das decisões, do cotejo analítico das
decisões, entende que não há divergência de entendimento quanto à equiparação à exportação das
vendas efetuadas a empresas sediadas na ZFM.
A contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido parcialmente pelo Presidente da
CSRF, dando SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial quanto à matéria 2 - II.b) Da ausência de
controvérsia a respeito da equiparação das operações à exportação - Do cotejo analítico das
decisões.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
3
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou Contrarrazões, postulando a negativa
de provimento ao recurso especial, com fulcro na inexistência de norma geral de isenção de PIS e
Cofins acobertando, de forma indiscriminada e que quando se trata de vendas realizadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente, para as receitas de
vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo, mas
não deve ser conhecido, tendo em vista a não atendimento aos pressupostos de admissibilidade
estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações. É o que
passa a demonstrar.
A recorrente informa que recolheu, em 13/07/2001, o montante de R$ 522.308,35,
relativo ao PIS (código 8109). No entanto, após revisões internas identificou que em específicas
operações, houve pagamento indevido do PIS sob o código 8109, na medida em que as receitas
advindas de suas vendas efetuadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) eram isentas, nos moldes dos
excertos legais e maciça jurisprudência trazidos à colação. Aduz, que deparando-se com o crédito
supracitado, apresentou o respectivo Pedido de Restituição. Ressalta que, por um lapso, não
retificou a DCTF originalmente enviada, pelo que constou no Sistema da RFB a ausência de crédito
no DARF indicado no Pedido de Restituição.
Após a Manifestação de Inconformidade, a lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, nos termos do Acórdão no 14-53.238, de 25/08/2014, que por unanimidade
de votos, concluiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. A decisão de piso
negou denegou o pleito por dois motivos: 1. ausência de retificação da DCTF/DIPJ; e 2.
impossibilidade de equiparação das vendas a ZFM à exportação. Em relação ao segundo
argumento, discorre o julgador: “No caso em tela, premente é a apuração da base de cálculo,
considerando as eventuais exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir ou a
compensar, relativamente ao tributo em questão. Todavia, o interessado deixou de apresentar os
elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito”.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
4
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado a quo apesar de concluir que de
fato “as vendas efetuadas a empresas sediadas na ZFM são equiparadas às exportações, gozando essa
operação de benefícios/incentivos fiscais, inclusive da isenção do PIS e Cofins”, entendimento
confirmado pela consolidação da jurisprudência administrativa, que foi inclusive sumulado em
03/09/2019 (Súmula CARF no 1531), decidiu por negar provimento ao recurso, sob dois fundamentos:
1. No tópico “II.1. Das operações de venda à ZFM e comprovação do crédito”,
especificamente no ponto que trata da “Comprovação do direito creditório pleiteado “, nos traz a
informação de que pelos documentos juntados aos autos, não é possível atestar se base de cálculo
utilizada para a apuração do débito declarado em DCTF englobou indevidamente operações
isentas que originariam o crédito ou, mesmo, se essa base já não estava liquida (deduzida) dos
valores dessas operações”. Consta do voto que “a Recorrente não juntou aos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a indeferir o pleito creditório ou comprovar inclusão indevida de
valores na base de cálculo, erro material na apuração da contribuição e reduções de valores da
base de cálculo do débito confessado em DCTF”.
Nesse sentido, cito o tópico específico do acórdão ora recorrido:
- Comprovação do direito creditório pleiteado.
A Recorrente juntou, em Manifestação de Inconformidade, os seguintes
documentos:
a) Cópia do DARF – Comprovante de Arrecadação tido como gênese do
crédito, à fl. 61;
b) Cópia da Ficha 19A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2002 (Retificadora, transmitida em 30/12/2003), às
fls.
62-63;
c) Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) do 2o
Trimestre de 2001 (Retificadora, transmitida em 18/06/2004), às fls. 64-65;
d) Planilha com demonstrativo de 08 (oito) vendas efetuadas em 06/2001, à
fl.67;
e) Cópia de 04 (quatro) páginas do Livro Registro de Saídas de Mercadorias,
às fls. 68-71 e
f) Cópia de 02 (duas) Declarações de Ingresso, emitidas pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, referentes a 08
(oito) notas fiscais emitidas em 06/2001, às fls. 72-73.

1 As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de
Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e para a COFINS.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
5
Embora a DRJ, em seu decisum, tenha limitado as receitas de vendas à ZFM
isentas do PIS e Cofins, a primordial razão que a levou a não admitir o crédito foi a
falta de elementos probatórios hábeis a comprová-lo.
Vejamos nas palavras da própria DRJ (destaques acrescidos):
[...]
[...] conclui-se que, a partir de 18/12/2000, as receitas de vendas à Zona
Franca de Manaus estão isentas da exigência do PIS e da Cofins, mas apenas
em relação às receitas discriminadas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14
da Medida Provisória n o 2.158-35, de 2001.
Como nos autos não há evidências de que as receitas lançadas
correspondem àquelas citadas no ato, forçoso reconhecer que a
pretensão da impugnante não pode prosperar, haja vista que, na esfera
administrativa, o dever de observância das normas abrange também os
atos normativos editados pelo Poder Executivo e pelos órgãos a ele
subordinados aos quais seja conferida competência regulamentar sobre
matéria tributária, especialmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). Nesse sentido, cabe destacar o disposto na Portaria MF no 258, de 24
de agosto de 2001, que disciplina a constituição das turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com as alterações da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993 e da
Medida Provisória no 2.158-34, de 27 de julho de 2001, resolve:[...]
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da
Secretaria da Receita Federal (SRF) expresso em atos tributários e
aduaneiros. (grifei)
No caso em tela, premente é a apuração da base de cálculo, considerando
as eventuais exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir
ou a compensar, relativamente ao tributo em questão. Todavia, o
interessado deixou de apresentar os elementos probatórios hábeis a
comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
[...]
No caso ora em análise, o ônus probante é da Contribuinte. Ou seja, é assente o
entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o ônus da
prova da existência do crédito é da Contribuinte, não tendo esta se desincumbido
de tal tarefa, mesmo sob o amparo da verdade material. Isso porque o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
6
Na presente situação, os elementos trazidos aos autos pela Recorrente não são
suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório.
Entendo que deveria a Recorrente ter trazido:
i.
os demonstrativos das duas bases de cálculo do PIS (código 8109) do
período de apuração 06/2001 (tanto da que serviu para a apuração inicial,
declarado em DCTF, quanto daquela que originou o crédito alegado),
demonstrando as operações que proporcionaram a redução dessa base
cálculo (vendas isentas à ZFM);
ii.
os documentos contábeis em que as operações acima se encontrem
registradas (ex., cópias do balancete do mês de 06/2001, devidamente
conciliado com a base de cálculo ajustada); e
iii.
documentos fiscais que respaldem os lançamentos contábeis das receitas
que originaram o alegado crédito; e
iv.
demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Apenas com os documentos trazidos aos autos pela Recorrente, não é possível,
por exemplo, atestar se base de cálculo utilizada para a apuração do débito
declarado em DCTF englobou indevidamente operações isentas que originariam o
crédito ou, mesmo, se essa base já não estava liquida (deduzida) dos valores
dessas operações.
Enfim, a Recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a indeferir o pleito creditório ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração da contribuição
e reduções de valores da base de cálculo do débito confessado em DCTF.
Dessa forma, sem a escrita contábil e a documentação que a dê suporte, não há
como confirmar o pagamento a maior alegado, pois não há como atestar os
valores das operações tributáveis e isentas da contribuição. (grifos originais)
Outro ponto abordado no acórdão recorrido, que motivou a negativa do crédito
pleiteado, consta no tópico “II.2. Dos débitos declarados em DCTF – Verdade Material”, no qual a
Turma julgadora expõe que “a restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está
vinculada à retificação de DCTF, DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da
emissão do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu
crédito”. Vejamos:
II.2. Dos débitos declarados em DCTF – Verdade Material
II-c) DA RELATIVIZAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS DÉBITOS
DECLARADOS – NECESSÁRIA PERSECUÇÃO PELA VERDADE MATERIAL
Em síntese, a Recorrente, neste tópico, apresenta as seguintes alegações:
Em que pese às alegações do Fisco, o fato é que a doutrina moderna e a
jurisprudência
administrativa
recente
estão
seguindo
de
forma
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
7
contundente a premissa de que a confissão da dívida referida no Decreto-
Lei n.o 2.124/84 não possui um caráter absoluto, devendo ser relativizada
diante de situações específicas.
[...]
Nesse sentido, cumpre rememorar alguns ensinamentos à respeito da
natureza jurídica da “confissão”, como (i) a presença da vontade do agente
como forma de sua caracterização e legitimidade; (ii) a vedação da
confissão como meio de prova absoluta atinentes a fatos vinculados a
direitos indisponíveis (artigo 392, do Código de Processo Civil) e (iii) a
possibilidade de retratação e/ou revogação da confissão (artigo 393, do
Código de Processo Civil e artigo 200, do Código de Processo Penal), (iv) a
aplicabilidade exclusivamente a fatos sociais (artigo 389, do Código de
Processo Civil).
[...] pode-se afirmar que no caso da DIPJ/DCTF, inexiste uma das
características essenciais para a configuração da “confissão” indicada
alhures, pois a sua entrega carece de vontade própria do contribuinte,
representando uma obrigação, de modo a constituir uma máxima de que
“confesso em DCTF pois sou obrigado a confessar”.
[...]
A mera ausência de retificação da DIPJ ou DCTF, não possui por si só o
efeito de comprovar a inexistência de pagamento indevido. Caso o
contribuinte perceba a existência de um erro de fato, constitui-se como um
direito do sujeito passivo e um dever da Administração Pública a revisão de
ofício para fins de caracterização ou não do crédito tributário, posto que o
direito tributário se pauta pelos princípios da estrita legalidade e da
tipicidade tributária e, mesmo diante de uma suposta confissão, devese
observar a verdade material para fins de apurar o crédito tributário do
contribuinte devido.
[...]
Diante do exposto, impossível afirmar a ocorrência de confissão de dívida
dos débitos declarados, principalmente pelo fato do oferecimento de
provas cabais de que houve erro meramente formal nas declarações
originalmente apresentadas pela Recorrente, ao informar ao Fisco
montantes que por sua natureza e origem não podem jamais ser
tributados.
Em atenção ao princípio da perseguição da verdade material na atividade
administrativa, e considerando o mero erro de fato cometido pela
Recorrente, a existência de DIPJ ou DCTF pregressa não pode ilidir o Fisco
de confirmar a ocorrência do fato jurídico tributário (crédito tributário em
favor da Recorrente), devendo ser analisada as provas apresentadas, ou, ao
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
8
menos, ser realizada diligência fiscal específica para tanto, por meio de
conversão do julgamento em diligência.
Diante desses argumentos mencionados, e da efetiva existência de créditos
em favor da Recorrente é imprescindível a reforma da decisão em debate,
para o fim de deferir a restituição pleiteada no caso concreto, e no caso de
ainda persistirem dúvidas por parte desse órgão administrativo, realizando-
se a baixa dos autos em diligência em atendimento à verdade material.
Analiso.
A Recorrente alega a inocorrência de confissão de dívida dos débitos declarados,
pois comprovou ter havido erro de fato no preenchimento das declarações (DCTF
e DIPJ), devendo ser considerado o conjunto probatório apresentado aos autos
para justificar tal fato, ou, ao menos, realizada diligência fiscal para tanto.
Há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para concluir que a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à
retificação de DCTF, DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da
emissão do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e
certeza de seu crédito, consoante ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF E DACON RETIFICADORES APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER Dcomp sem a retificação ou com retificação de DCTF e
DACON após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade
material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
(Acórdão
no
3301-006.384,
Sessão
18/06/2019,
Processo
no
13839.908509/2012-33, Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
9
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de prova que toca à parte
produzir.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é
admissível mediante comprovação contábil e fiscal do erro em que se
funde.
(Acórdão
no
3301-006.357,
Sessão
17/06/2019,
Processo
no
15374.923211/2009-98, Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Conforme julgados acima, prescindível a retificação de declarações, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, para comprovação da liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, publicado no DOU
01/09/2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
[...]
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado
em DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de retificação das
declarações em causa para comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, importando, sim, a verificação da comprovação do crédito pleiteado. E
quanto a este requisito, não há controvérsia sobre sua necessidade, visto que a
Recorrente defende a possibilidade de retificação (revisão de ofício) das
informações prestadas em suas declarações, em caso de erro de fato, desde que
devidamente justificado.
No entanto, referida verificação (comprovação do crédito) encontra-se efetuada
no tópico precedente, onde restou consignado que a Recorrente não carreou aos
autos documentos suficientes à comprovação da legitimidade do direito
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
10
creditório, sendo essa comprovação ônus da pleiteante. Em outras palavras, a
Contribuinte não cumpriu com o encargo probatório necessário nos presentes
autos, consoante art. 373 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de diligência, não cabe à autoridade julgadora a determinação
de diligências ou perícias para fins de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito pleiteado, cujo ônus pertence à própria Interessada.
Dessa forma, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade
material para tentar imputar o ônus da comprovação do direito creditório
pleiteado à autoridade administrativa e, com isso, inverter encargo probatório
que lhe incumbe. (grifos originais)
Conclui-se, portanto, superada a questão de que “as receitas decorrentes das
vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus
equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS”, a Turma a quo negou o crédito pleiteado nos
autos por dois motivos autônomos, que dos documentos carreado aos autos não são suficientes
para se comprovar se de fato houve venda à ZFM, bem como as reduções de valores da base de
cálculo do débito confessado em DCTF, tendo em vista a ausência de retificação das declarações
(DCTF e DACON).
No Recurso Especial, relativamente à matéria “2 - II.b) Da ausência de controvérsia
a respeito da equiparação das operações à exportação - Do cotejo analítico das decisões”, única
aceita em sede de agravo, defende a recorrente, como o próprio título do tópico em questão diz,
que as receitas decorrentes das vendas não devem sofrer a incidência do PIS/Pasep e da COFINS.
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada divergentemente, a
recorrente aponta o art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, “o qual equiparou as vendas de
mercadorias para a Zona Franca de Manaus (ZFM) àquelas destinadas à exportação”.
Segundo a recorrente “a clara divergência se dá porque outras turmas deste C.
Administrativo de Recursos Fiscais, como é o caso da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, cuja
ementa do paradigma segue abaixo colacionada, no julgamento de casos da própria Recorrente
que guardam perfeita identidade com o ora analisado, reconheceram o seu direito à restituição,
sem qualquer espécie de ressalva, diante do reconhecimento de que TODAS as vendas à ZFM são
equiparadas à exportação para fins de isenção do PIS e da COFINS.
Ainda, defende que “o acórdão paradigma reputou por suficientes as Declarações
de Ingresso emitidas pela SUFRAMA para a comprovação das vendas realizadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus, ao passo que o v. acórdão recorrido, não
sabe se por qual razão, utilizou critério de prova diverso, desconsiderando as mesmas Declarações
da SUFRAMA e compreendendo, equivocadamente, pela ilegitimidade do crédito pleiteado pela
Recorrente em que pese as operação referirem-se à Zona Franca de Manaus”.
Para demonstração da divergência aponta o acórdão paradigma 3401-007.379, no
qual foi firmado entendimento de que de fato não há incidência da COFINS sobre as receitas
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
11
decorrentes da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus (Súmula
CARF no 153) e que a Declaração de Ingresso emitida pela SUFRAMA, é meio hábil para a
comprovação de que as vendas foram efetuadas para estabelecimentos situados na ZFM e,
portanto, não sujeitas ao pagamento da contribuição. Nesse sentido, cito a ementa e o inteiro teor
do que restou decidido pela Turma julgadora. Vejamos:
Processo no 10880.660223/2011-87
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-007.379 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/05/2000
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N ° 153.
Não há incidência da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação
equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta
da contribuição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(...)
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve hígido
Despacho Decisório de indeferimento de pedido de restituição, sob o argumento
de ter recolhido valor a maior de COFINS por ter inserido na base de cálculo da
contribuição receitas de vendas à ZFM, as quais não seriam tributadas.
Considerando que a decisão recorrida apresentou óbice à não tributação das
receitas de vendas à ZFM pelo PIS e pela COFINS, início pela premissa
consubstanciada na Súmula CARF n° 153:
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
12
O verbete sumular reflete a jurisprudência do STJ sobre o tema, tendo sido a
Fazenda Nacional dispensada de recorrer e contestar acerca da matéria conforme
Ato Declaratório PGFN no 4, de 16 de novembro de 2017 (Publicado(a) no DOU de
21/11/2017, seção 1, página 41).
Superada a questão de direito, a controvérsia dos autos recai sobre a prova de
que as receitas excluídas da base de cálculo da COFINS pela Recorrente são, de
fato, relativas a vendas efetuadas para estabelecimentos situados na ZFM e,
portanto, não sujeitas ao pagamento da contribuição. Dos documentos anexos à
Manifestação de Inconformidade, verifico que o valor a ser restituído resulta da
equivocada oferta à tributação de 07 operações de venda à HONDA
COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ 05.541.925/0001-63, cujas notas
fiscais (7233, 7234, 7272, 7273, 7347, 7460, 7461) foram objeto de Declaração
de Ingresso emitida pela SUFRAMA (fls. 67/68). Logo, reputo suficientemente
comprovado que as vendas foram realizadas para estabelecimentos situados na
ZFM e que as correspondentes receitas não deveriam ter sido tributadas pela
COFINS, configurando o pagamento indevido, passível de restituição.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo. (grifou-se)
Em seguida, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, a negativa do
seguimento ao recurso em relação ao tema se deu, tendo em vista a ausência de identificação de
qualquer descompasso interpretativo da legislação tributária entre os acórdãos recorrido e
paradigmático, uma vez que ambos teriam reconhecido que as vendas a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus são equiparadas e exportação e, nessa condição, não se sujeitam à
incidência de PIS/Pasep e Cofins.
No recurso de Agravo, a recorrente defende que “a divergência entre os acórdãos
se dá considerando o critério diverso concedido às Declarações de Ingresso emitidas pela
SUFRAMA, as quais são suficientes para atestar que as receitas excluídas da base de cálculo do PIS
pela Recorrente são, de fato, relativas a vendas efetuadas para estabelecimentos situados na ZFM,
na esteira do entendimento firmado pelo acórdão paradigma no 3401-007.379, o qual deve ser
aplicado ao caso dos autos”. Em seguida foi dado seguimento parcial, por entender que há
similaridade nos casos examinados, uma vez que os restos recorrido e paradigma tratam da
mesma matéria, envolvendo a mesma contribuinte e com base nos mesmos documentos, com
desfecho antagônico.
De fato, pode-se asseverar que ambas as decisões (acórdão recorrido e paradigma)
se voltam para a mesma matéria (pagamento indevido das contribuições, em virtude a inserção na
base de cálculo receitas não tributáveis). No entanto, apesar do Despacho de Agravo, entender
que estão presentes os pressupostos de admissibilidade em relação a tal ponto, como ressaltado
acima, o Acórdão ora recorrido foi além de verificar se documentos são ou não suficientes para se
comprovar a venda a ZFM – no caso às Declarações de Ingresso emitidas pela SUFRAMA.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
13
A Turma julgadora, em fundamento autônomo, negou o pleito também sobre o fato
da contribuinte não ter comprovado a liquidez e certeza do próprio crédito pleiteado, tendo em
vista que, conforme a jurisprudência consolidada e as disposições contidas no Parecer Normativo
COSIT no 02/2015, que preveem a relativação da retificação das declarações, desde que o
contribuinte comprove mediante apresentação de seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, a existência do crédito pleiteado, o que não ocorreu no
caso do autos.
À vista do exposto, a questão é que há fundamento autônomo e independente
abortado no Acórdão recorrido e não enfrentado no acórdão paradigma, ou em qualquer outro
indicado pela recorrente, o que por si só, seria suficiente para a negativa do crédito pleiteado.
Assim, superada a questão da divergência comprovada em relação a ausência ou não de prova de
que as vendas foram de fato efetuadas para estabelecimentos situados na ZFM, não restou
comprovada a divergência interpretativa em relação a liquidez e certeza do crédito, diante da
ausência de retificação da DCTF, o que acarreta o não conhecimento do Recurso Especial.
Na verdade, para que a divergência pudesse ser caracterizada, o acórdão paradigma
deveria ter se debruçado não só sobre a comprovação de que as vendas foram efetuadas para a
ZFM, mas também sobre a retificação das declarações após o Despacho Decisório, e a
comprovação da liquidez e certeza do crédito.
A partir de tais considerações, entendo que o Recurso Especial interposto pela
contribuinte não deve ser conhecido. Nessa mesma linha de entendimento, trago a colação caso
análogo recentemente julgado por esta 3a Turma da CSRF. Vejamos:
Processo no 19515.720160/2016-72
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.727 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de março de 2024
Recorrente SAP BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário
que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto
recorrido.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ATACADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.498 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.660260/2011-95
14
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte. (grifou-se)
II – Do dispositivo:
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 403
DF CARF MF
Original